Tribunal: TJDFT
Processo: 0728337-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REQUISITOS LEGAIS. VERIFICADOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADA. CRÉDITO DISPONIBILIZADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. ONUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário da prova, não se podendo olvidar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

2. Entendendo o magistrado que a causa está madura, pode dispensar a realização da prova, uma vez que dela é destinatário, bem como proferir o julgamento da lide sem que isso signifique cerceamento de defesa, precisando apenas indicar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação das provas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, o que ocorre no presente caso.

3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Novo Código de Processo Civil. 3.1 Não tendo o embargante se desincumbido do ônus que lhe competia, não há como prosperar suas alegações afetas ao vício de consentimento.

4.Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.